Tribunal: TJES
Processo: 0003833-29.2014.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003833-29.2014.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO e outros (2)

APELADO: ESPOLIO DE MANOEL ROBERTO DE JESUS OLIVEIRA e outros (5)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. FALECIMENTO DE UM DOS RÉUS/APELANTES NO CURSO DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO DOS AUTORES/APELADOS PARA PROMOVER A HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. INÉRCIA REITERADA E INJUSTIFICADA POR LONGO PERÍODO, APESAR DE MÚLTIPLAS OPORTUNIDADES CONCEDIDAS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, I E §2º, I, E 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1.
Ocorrendo o falecimento de uma das partes no curso do processo, impõe-se a sua suspensão e a intimação da parte interessada para que promova a habilitação dos sucessores ou do respectivo espólio, nos termos do art. 313, I e §2º, I, do Código de Processo Civil.

2.
A inércia prolongada e injustificada da parte autora em promover a regularização do polo passivo, mesmo após reiteradas intimações para tal finalidade, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

3.
As questões de ordem pública, como os pressupostos processuais, podem ser conhecidas de ofício pelo órgão julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de apelação, por força do efeito translativo do recurso.

4.
Constatada a ausência de pressuposto processual indispensável, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

5.
Sentença reformada de ofício para extinguir o processo sem resolução de mérito. Recurso de apelação julgado prejudicado, com inversão dos ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IEDA TEREZA RANGEL VIANA, JÚLIO CARLOS DE OLIVEIRA E JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO
em face da sentença de id. 6351091 que nos autos da “ação alienação judicial de coisa comum” proposta contra eles por
LAURO JOSÉ DE OLIVEIRA, VÂNIA LÚCIA COSTA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE MANOEL ROBERTO DE JESUS OLIVEIRA,
representando pela inventariante
ONILZA CARVALHO DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO ROBERTO FRAGA RAMOS
e
LENIRA MARIA DE OLIVEIRA FRAGA,
julgou procedente a pretensão autoral.

Os apelantes apresentaram suas razões recursais no id. 6351094, pugnando pela reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 6351096.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0003833-29.2014.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO, IEDA TEREZA RANGEL VIANNA, JULIO CARLOS DE OLIVEIRA

APELADO: ESPOLIO DE MANOEL ROBERTO DE JESUS OLIVEIRA, LAURO JOSE DE OLIVEIRA, SEBASTIAO ROBERTO FRAGA RAMOS, LENIRA MARIA DE OLIVEIRA FRAGA, RODRIGO COSTA DE OLIVEIRA, VANIA LUCIA COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IEDA TEREZA RANGEL VIANA, J
Ú
LIO CARLOS DE OLIVEIRA E JO
Ã
O BATISTA DE OLIVEIRA FILHO
em face da sentença de id. 6351091 que nos autos da “ação alienação judicial de coisa comum” proposta contra eles por
LAURO JOS
É
DE OLIVEIRA, V
Â
NIA L
Ú
CIA COSTA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE MANOEL ROBERTO DE JESUS OLIVEIRA,
representando pela inventariante
ONILZA CARVALHO DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO ROBERTO FRAGA RAMOS
e
LENIRA MARIA DE OLIVEIRA FRAGA,
julgou procedente a pretensão autoral.

Os apelantes apresentaram suas razões recursais no id. 6351094, pugnando pela reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 6351096.

Por meio do despacho de id. 6358727, determinei a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para tentativa de conciliação. Realizada a audiência (id. 6741549), os apelantes requereram a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias para tratativas de acordo, o que foi deferido pelo despacho de id. 6751058.

Findo o prazo, os apelantes informaram a impossibilidade de composição amigável e noticiaram o falecimento do corréu, Sr. João Batista de Oliveira Filho, juntando a respectiva certidão de óbito e indicando seus herdeiros (id. 7393708).

Em despacho de id. 7439187, determinei a intimação dos Autores/Apelados para que, cientes do falecimento, promovessem a habilitação dos sucessores do
de cujus
, nos termos do art. 313, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), no prazo de 02 (dois) meses.

Decorrido o prazo sem manifestação dos autores (no dia 19/03/2024), determinei, por meio do despacho de id. 8209531, a intimação pessoal dos autores, por AR, a fim de cumprirem o determinado no despacho de id. 7439187. Entretanto, as intimações não foram pessoais conforme se verifica nos ids. 8587619 e 8682964.

Em nova tentativa, determinei a intimação pessoal dos autores, desta vez por Oficial de Justiça, para que informassem a qualificação dos sucessores para fins de habilitação, reiterando o prazo de 02 (dois) meses, de forma a cumprir o determinado no despacho de id. 7439187.

O Autor/Apelado, Sr. Lauro José de Oliveira, peticionou no id. 10354605, informando a qualificação dos herdeiros Therena Fonseca de Oliveira, Thamires Fonseca de Oliveira, João Batista de Oliveira Nero, Luano Lemos de Oliveira e Luiza Lemos de Oliveira Farias. Todavia, omitiu a qualificação do cônjuge supérstite, Sra. Eliete Lopes Fonseca.

Diante da incompletude, proferi novo despacho (id. 10371533), suspendendo novamente o feito pelo prazo de 02 (dois) meses, para que a parte Autora – Lauro José de Oliveira, Vânia Lúcia Costa de Oliveira, Espólio de Manoel Roberto de Jesus Oliveira, Sebastião Roberto Fraga Ramos e Lenira Maria De Oliveira Fraga – regularizasse a representação processual passiva, informando a qualificação completa de todos os herdeiros, incluindo a cônjuge supérstite, ou indicasse eventual inventariante, sob pena de extinção do processo nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

No id. 11664928, o Autor Lauro José de Oliveira limitou-se a reproduzir a petição anterior (id. 10354605), sem, contudo, atender integralmente à determinação judicial.

Seguindo, consta juntada de documento no id. 11664928, com a mesma petição anteriormente juntada pelo autor Lauro José de Oliveira (id. 10354605), sem contudo atender o último despacho.

Além disso, consta no andamento processual o decurso do prazo dos autores em 29/01/2025 do cumprimento do despacho de id. 10371533.

Feita essa apresentação, passo a tratar de
questão de ordem pública
, identificada a partir do efeito translativo que possui o recurso de apelação, especialmente quanto aos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Como se sabe, “além das matérias apreciadas na sentença, objeto de impugnação, e das questões resolvidas incidentalmente no processo, é possível ainda transferir ao tribunal (efeito translativo) outras questões que, embora não impugnadas, devam ser objeto de exame pelo órgão ad quem. [...] Poderão ser transferidas e apreciadas pelo tribunal (efeito translativo), de ofício, por força da profundidade do efeito devolutivo, as questões de ordem pública imprescindíveis ao julgamento do objeto do apelo, entre elas, as previstas nos arts. 337, § 5º, 485, § 3º, 487, II, do CPC”
1
.

No caso em tela, verifico a ausência de um pressuposto processual de validade indispensável, qual seja, a regular habilitação dos sucessores do Apelante/Réu falecido, Sr. João Batista de Oliveira Filho.

O Código de Processo Civil, ao tratar da suspensão do processo em virtude do falecimento de uma das partes, estabelece:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

[...]

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Conforme destacado, após a notícia do falecimento do corréu João Batista de Oliveira Filho, foram concedidas múltiplas e sucessivas oportunidades aos autores/apelados para que promovessem a regularização do polo passivo, com a devida habilitação de todos os herdeiros do
de cujus
, incluindo a cônjuge supérstite, ou a indicação de inventariante, caso existente processo de inventário.

Não obstante as diversas intimações, inclusive pessoais, e as prorrogações de prazo, que se estenderam por mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses desde a primeira determinação para habilitação, os autores/apelados mantiveram-se inertes ou apresentaram informações incompletas, culminando no descumprimento da última e peremptória ordem judicial (despacho id. 10371533), cujo prazo se esvaiu em 28/01/2025.

A regularização da representação processual da parte falecida é condição
sine qua non
para o prosseguimento válido do feito, uma vez que a capacidade de ser parte e a capacidade processual são pressupostos de existência e validade da relação jurídica processual. A ausência de habilitação dos sucessores do réu falecido acarreta vício insanável que impede o julgamento do mérito.

Dessa forma, diante da manifesta e reiterada inércia dos autores/apelados em promover os atos que lhes competiam para o saneamento do processo, resta configurada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que impõe a sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, valendo-me do efeito translativo do recurso,
DE OFÍCIO
,
REFORMO
a r. sentença de id. 6351091 para
JULGAR EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença, condenando os autores/apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,

JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação.

É como voto.

1
Disponível em:<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/180/edicao-2/apelacao>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)